Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-87.2023.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008464-87.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO ALBERTO LERMENN - CPF: 241.056.009-15 (APELADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE EXCLUSÃO OU FRAUDE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais ao segurado, em razão da negativa de cobertura referente a sinistro ocorrido com o equipamento
PIVOT CENTRAL
. O segurado demonstrou o cumprimento de todas as exigências contratuais, contudo, teve seu pedido indeferido sem justificativa técnica adequada. O Juízo de origem reconheceu a obrigação de indenizar e fixou os danos morais em
R$ 3.000,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões centrais são objeto de análise:
(i) verificar se a seguradora demonstrou, de forma idônea, a inexistência de cobertura securitária ou a ocorrência de fraude, afastando, assim, a obrigação de indenizar; e
(ii) avaliar se a recusa indevida do pagamento da indenização configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro previa expressamente a cobertura para danos de causa externa, abrangendo o evento danoso (queda do equipamento em razão de fortes ventos).

A seguradora não demonstrou, por meio de prova técnica idônea, a existência de cláusula excludente aplicável ao caso ou qualquer indício concreto de fraude por parte do segurado.

A demora injustificada na vistoria e a recusa imotivada da indenização impuseram ao segurado prejuízos financeiros e operacionais, obrigando-o a recorrer ao Poder Judiciário para assegurar seu direito.

A recusa indevida do pagamento securitário, quando o segurado cumpre todas as exigências contratuais e há comprovação do sinistro, configura dano moral indenizável, pois agrava a aflição psicológica e gera angústia desnecessária.

O valor arbitrado para os danos morais (
R$ 3.000,00
) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano experimentado, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

A majoração dos honorários advocatícios da apelada de
12% para 14%
segue a regra do
artigo 85, § 11, do CPC
, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A seguradora deve indenizar o segurado quando o sinistro estiver abrangido pela cobertura contratual e não houver prova robusta de exclusão ou fraude.

2.

A negativa indevida da indenização securitária viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação, configurando dano moral indenizável.

3.

O atraso injustificado na regulação do sinistro e a recusa imotivada da indenização impõem à seguradora a obrigação de reparar os danos suportados pelo segurado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2112291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024; TJ-MG, AC 10000211568639001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta de sentença que proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, que
julgou parcialmente procedente
a Ação de Cobrança Securitária movida contra a ora apelante para condená-la ao pagamento dos gastos efetivamente comprovados referentes ao sinistro comunicado e relativo à Apólice nº 5177202071300014536, mediante os termos de pagamento nela acordados, excetuando-se os materiais que constam no orçamento e que foram devolvidos e não utilizados no reparo do bem sinistrado, bem como condenou-a em R$3.000,00 por danos morais a serem pagos ao autor, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação. Diante da
sucumbência recíproca
, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
12% do valor da condenação

(metade para cada).

A apelante alega que a recusa do pagamento da indenização foi justificada, pois o sinistro não estava coberto pela apólice.

Diz que houve descumprimento das cláusulas contratuais por parte do segurado e que não houve dano moral, sendo indevida a condenação nesse sentido

.

Afirma que
a vistoria in loco
, realizada em junho de 2022, revelou
inconsistências na alegação do segurado
, pois
não havia indícios de reparo no equipamento segurado
, contrariando a documentação apresentada

.

O apelado, em contrarrazões, argumentou que o
evento danoso estava coberto pela apólice
, pois se enquadra na cláusula de
Danos de Causa Externa,
que a seguradora
demorou excessivamente para realizar a vistoria (oito meses após o sinistro)
, prejudicando a coleta de provas e que a negativa da indenização foi genérica e sem justificativa concreta, contrariando o Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou que o dano moral decorre da frustração legítima de expectativa do segurado, que confiou na cobertura do contrato
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor/apelado ajuizou
ação de cobrança de indenização securitária

c/c com reparação de danos morais,
alegando que firmou contrato de seguro de bens móveis com a ré/apelante, abrangendo um equipamento PIVOT CENTRAL, Ano fabricação: 2016, Marca/modelo: FOCKINK/AF 3000-15, Nº série/chassi: 4130/002, objeto do sinistro ocorrido em 28/10/2021.

A vistoria
in loco
foi realizada apenas em 16-06-1022
e a empresa Águia foi acionada e esteve no local apenas em 29-10-22, ocasião em que efetuou o levantamento de todos os dados.

Devido a urgência do segurado em colocar o equipamento para funcionar, ele autorizou a realização de reparos emergenciais no pivô.

Sustentou que, após fornecer todos os documentos solicitados pela seguradora e receber a confirmação da ausência de pendências, teve seu pedido de indenização indeferido sem justificativa específica.

A seguradora argumentou que a recusa da indenização se deu por inconsistências na regulação do sinistro alegando que o evento não possui amparo contratual.

Defendeu, ainda, que os danos materiais não seriam indenizáveis e que não houve dano moral.

A principal controvérsia dos autos reside na negativa de cobertura securitária por parte da seguradora, sob o fundamento de que as circunstâncias do sinistro e a documentação apresentada pelo segurado não corroborariam o direito à indenização.

Contudo, verifica-se que a apólice contratada previa expressamente a cobertura para danos de causa externa, conforme descrito no contrato firmado entre as partes e o evento danoso (queda do equipamento PIVOT CENTRAL devido a fortes ventos), se enquadrando, portanto, na cobertura securitária prevista.

A recusa foi formalizada somente após o segurado ter fornecido todos os documentos exigidos pela seguradora e recebido confirmação de que não havia pendências.

Ademais, a seguradora não apresentou laudo técnico que demonstrasse eventuais inconsistências na alegação do segurado, limitando-se a argumentar que houve simulação por parte dele, autor/apelado,
sob a alegação de que
não havia peças com aparência de novas montadas no pivô, mas, muito pelo contrário, todos os lances do equipamento contavam com tubos e travessas de coloração idênticas. Ou seja, não havia indícios de reparação no equipamento segurado.

Ademais, a recusa ao pagamento
sem comprovação das alegadas irregularidades

por meio de prova técnica robusta,
viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação, essenciais nas relações de consumo regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conforme assinalou a juíza
a quo
em sua sentença, “apesar de apresentar orçamento demonstrando os gastos referentes ao reparo total do equipamento danificado, a requerida comprovou em contestação que parte do material adquirido para os reparos foi devolvida (fl.06 de id.127965720), nota que não foi diretamente impugnada em réplica (id.130738304). Acerca deste valor, de forma específica, o requerido cumpriu o preconizado no artigo
373
,
II
,
CPC
, comprovando o valor cobrado pelos tubos não deve fazer parte do ressarcimento do segurado, já que reutilizados os antigos - afirmação não combatida pelo autor e comprovada pelo requerido. Porém, apesar de verificada tal questão, não se pode alegar a simulação do sinistro, já que a própria requerida ratifica a troca de alguns dos materiais, como a caixa de energia.”

Além disso, que em se tratando de equipamento específico para lavoura,
inviável aguardar extensos oito meses entre o sinistro e a vistoria da seguradora
, sob pena de prejuízos à plantação em razão de seu não funcionamento.

O entendimento jurisprudência é no sentido de que a seguradora somente pode negar a indenização se demonstrar, de forma definitiva e inequívoca, que o sinistro não se enquadra nas coberturas contratadas ou decorreu de fraude por parte do segurado.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS AVARIAS - PROVA PERICIAL UNILATERAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. - Ocorrendo sinistro previsto no âmbito de cobertura de apólice de seguro vigente, deve a seguradora indenizar o valor dos prejuízos havidos, respeitado o limite da avença, uma vez que a alegação de fraude deve sempre ser comprovada, ao contrário da boa-fé, que é presumida - O parecer técnico encomendado pela seguradora, por si só, não possui valor probante suficiente para afastar o dever de indenizar, se não forem condizentes com o conjunto probatório dos autos – (...) (TJ-MG - AC: 10000211568639001 MG, Relator. Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação 27/10/2021)

No caso concreto, não houve essa comprovação, razão pela qual se impõe a manutenção da obrigação de indenizar.

No que tange ao dano moral reconhecido pelo Juízo de origem, também não há razões para reforma da sentença.

A negativa indevida da indenização securitária ocasionou ao segurado transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. A recusa imotivada prolongou a solução do litígio, obrigando-o a suportar prejuízo financeiro e recorrer ao Poder Judiciário para garantir um direito contratual líquido e certo.

O STJ tem entendimento consolidado de que a negativa indevida de cobertura securitária, em situações em que o segurado cumpre as exigências contratuais e o sinistro é comprovado, configura dano moral indenizável:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. (...) 4.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
(...) Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

No caso em análise, o montante fixado pela sentença (R$ 3.000,00) se mostra razoável e proporcional à gravidade do dano experimentado pelo segurado, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

Por fim, a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios foi corretamente fixada pelo Juízo de primeiro grau, observando a sucumbência recíproca e a complexidade da causa, sem necessidade de ajustes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 12% para 14%, ficando a apelante responsável pelo aumento de 2%, mais os 6% que correspondem à metade do ônus da sucumbência fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025